Tribunal: TJBA
Processo: 8013268-39.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013268-39.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS GONCALVES DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
ARANTXA HEINE QUINTAS, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNOS DE DESENVOLVIMENTO DA FALA E LINGUAGEM. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DENVER. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO LIMINAR. APLICAÇÃO DO CDC. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Havendo expressa indicação médica para tratamento multidisciplinar de menor portadora de TEA pelo método Denver, é abusiva a negativa de cobertura integral por parte da operadora de plano de saúde, especialmente quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de rede credenciada apta.

2.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado para limitar tratamentos essenciais prescritos por médico especialista, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Comprovada a reiterada desobediência à ordem judicial liminar e a ausência de rede credenciada adequada, é legítimo o bloqueio de valores para garantir a continuidade do tratamento em estabelecimento particular.

4.

O descumprimento contínuo de decisão judicial que determina cobertura de tratamento de saúde de menor com TEA constitui grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais da criança.

5.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013268-39.2022.8.05.0150, em que é Apelante A.M.O.G.M., menor representada por MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE MENEZES, e Apelada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.